Tribunal: CARF
Processo: 16682.720412/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720412/2012-10
ACÓRDÃO
3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MINERAÇÃO. LOGÍSTICA FERROVIÁRIA E PORTUÁRIA. INSUMO. REGIME
NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO PORTUÁRIA. SERVIÇO DE DRAGAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária, relacionados à operação de exportação,
e os serviços de dragagem, por ocorrerem após o encerramento do ciclo de
produção, não se incluem no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições para o PIS e da COFINS, bem como não estão abrangidos
pelo inciso IX do art. 3o dos mesmo diplomas legais, uma vez que não é
possível definir esses serviços como armazenagem de mercadoria ou frete
na operação de venda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre as despesas com: (1) serviços de logística
ferroviária e portuária e (2) óleo e combustíveis para máquinas e equipamentos. Por maioria de
Fl. 12545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
2
votos, negar provimento para manter as glosas sobre despesas com aparelhos e equipamentos de
comunicação. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de
Faria, que davam provimento ao recurso na matéria. Por maioria de votos, negar provimento para
manter as glosas sobre despesas com energia elétrica, cujas notas fiscais foram emitidas com
código de situação tributária (CST) sem incidência das contribuições. Vencida a Conselheira Onízia
de Miranda Aguiar Pignataro, que dava provimento quanto ao tema. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre as despesas com serviços de
operação portuária e de dragagens. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima (Relatora),
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que revertiam as referidas glosas.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Pedido de
Ressarcimento no 11716.68257.211211.1.1.09-6780, no montante de R$ 210.311.854,56,
relativo a crédito de COFINS-Exportação, apurado no 3o trimestre de 2010, pelo regime
não-cumulativo.
O Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório de R$
74.772.063,31 e homologou parcialmente as Declarações de Compensação até o montante
reconhecido.
Após verificação do direito creditório pleiteado, houve as seguintes glosas:
i- Bens Utilizados como Insumos, foram glosados os valores dos produtos
adquiridos para uso e consumo;
Fl. 12546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
3

No entendimento da Fiscalização, tais itens de uso e consumo não são nem matéria
prima, nem produto intermediário, nem material de embalagem e também não sofrem alterações
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

ii- Serviços como insumos- diz respeito a:

Estudos e pesquisas (conta 353034002); Prospecção e sondagens (conta
353035009); serviços de geologia (conta 353035010); Serviço de operação portuária (conta
353035017); Serviços de manutenção em equipamentos ferroviários (conta 353036003) e em
equipamentos de telecomunicação (conta 353036007); serviços de dragagens (conta
353036015); serviços de manutenção de embarcações (conta 353036016).

Também foram glosados itens nas seguintes unidades de controle por se referirem
a serviços prestados referentes a operações de logística que não seriam realizadas durante o
processo produtivo, mas anteriormente ou posteriormente a este:
Serviços de logística ferroviário e portuário, não foram considerados os créditos
vinculados as seguintes Unidades de Controle Operacional: LFC Logística Ferroviária – EFC;
LFV Logística Ferroviária – EFVM; LIG Compartilhado Logística; LNG Logística Navegação; LPB
Logística Portuária – Terminal Inácio Barbosa; LPD Logística Portuária – Terminal Produtos
Diversos; LPG Logística Portos; LPI Logística Portuária – Terminal Ilha de Guaíba; LPM
Logística Portuária – Terminal Praia Mole; LPN Terminal Carga Geral Norte; LPT Terminal Carga
Geral Sul – TU.
No entendimento da fiscalização à época da emissão do Despacho Decisório os
serviços registrados nas seguintes contas contábeis abaixo relacionadas não seriam passíveis de
gerar crédito por não estarem diretamente relacionados com a produção de bens ou com a
prestação de serviços.
iii.1- Bens do ativo imobilizado
Segundo a Fiscalização, para gerar direito a crédito, o bem do ativo imobilizado
deve ser adquirido para utilização na produção ou na prestação de serviços, o que não foi o caso
dos bens glosados, tais como: Atividades de consultoria; Atividades de monitoramento de sistema
de segurança; Aparelhos e equipamentos de comunicação; Mobiliário da empresa, tais como:
poltrona, armário, cadeira, mesa de reunião, estação de trabalho, gaveteiro, sofá, estante;
equipamentos de informática, etc.
Fl. 12547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
4
iii.2- Bens do ativo imobilizado (máquinas e equipamentos) diz respeito à
locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários; caminhões;
barcos de alumínio.
A Planilha Créditos glosados Imobilizados MI 3o Trim 2009 relaciona as
aquisições efetuadas no Mercado Interno e glosadas de ofício e planilha Créditos glosados do
Imobilizado Importado mostra as aquisições feitas no exterior que não geram crédito de PIS ou
Cofins.
- óleo combustível e o óleo lubrificante utilizado nos equipamentos para a
realização da extração mineral e demais partes e peças;
- Despesas com Energia Elétrica sem a incidência das contribuições.

Após ciência, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro 1,
através do acórdão no 12-64.120, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização
de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua
aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados
ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
bens destinados à venda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CRÉDITOS.
Fl. 12548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
5
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas
e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da
empresa, não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos
créditos no regime da não-cumulatividade.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado
apenas geram direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO.GLOSA.
Correta, por força de expressa determinação legal, a glosa imposta aos
créditos apurados pela contribuinte a partir de aquisição de produtos não
sujeitos ao pagamento da contribuição, independentemente da utilização
como insumo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as
diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade
julgadora indeferi-las.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a reconhecimento de direito
creditório, deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela
autoridade fiscal para não reconhecer, ou reconhecer apenas parcialmente
o direito pretendido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEIS, NORMAS OU ATOS.
COMPETÊNCIA.
Fl. 12549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
6
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são
competentes para se pronunciar acerca de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de leis, normas ou atos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, ocasião que
sob a relatoria do Ilustre Conselheiro Dr. Valcir Gassen, através do acórdão 3301-000.314, decidiu-
se converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem, elaborasse
relatório identificando quais dos bens e serviços utilizados que foram objeto de glosa com a
indicação dos motivos para o indeferimento do pleito do contribuinte, bem como, se julgasse
necessário, de manifestar-se quanto as informações trazidas nos laudos técnicos.
O Contribuinte apresentou laudo técnico produzido pela PricewaterhouseCoopers.
O laudo técnico especifica as: a) atividades nas minas, b) atividades ferroviárias, e, c) atividades
portuárias com o intuito de verificação da natureza dos insumos dos bens e serviços
utilizados no processo produtivo.
Perante o CARF, através de seu Recurso Voluntário, a Recorrente pleiteia a reversão
integral das glosas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

DO MÉRITO
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
Fl. 12550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
7
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da
Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
Fl. 12551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
8
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com
diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio
do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e
a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Fl. 12552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
9
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.

Das Glosas
Insurge-se a contribuinte contra a manutenção das glosas.
Adianto-me que minhas razões de decidir se alinharão, para fins do conceito de
insumos de PIS/COFINS, com o decidido no RESP 1.221.170, pelo Superior Tribunal de Justiça.
i- Bens Utilizados como Insumos, foram glosados os valores dos produtos
adquiridos para uso e consumo;

No entendimento da Fiscalização, tais itens de uso e consumo não são nem matéria
prima, nem produto intermediário, nem material de embalagem e também não sofrem alterações
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

Em seus memoriais, alega a Recorrente tratar-se de cilindros, rolamentos, válvulas,
engrenagens, retentores, parafusos, correntes, outras válvulas, etc (e-fls. 1194).

Fl. 12553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
10

A partir das planilhas apresentadas pela contribuinte, foi sintetizado os subtotais
apurados por CFOP das aquisições de bens utilizados como insumo, os quais se encontram em
consonância com os subtotais apurados pelos arquivos de notas fiscais baixados com o auxílio do
ReceitanetBX e tratados com programa específico de banco de dados.

Necessário ressaltar que no procedimento de auditoria não se exauriu as possíveis
glosas de créditos vinculados às aquisições de bens utilizados com insumo, haja vista a ausência de
informações nas memórias de cálculo da contribuinte que restringiu a verificação fiscal.

Entretanto, ante a ausência de provas, as glosas não merecem ser revertidas dado
que não se pode aferir, com clareza, a essencialidade ou relevância de tais bens no processo
produtivo da Recorrente.

ii- Serviços como insumos- dizem respeito às três grandes etapas do processo
produtivo, isto é, mina, ferrovia e porto, são:

Estudos e pesquisas (conta 353034002); Prospecção e sondagens (conta
353035009); serviços de geologia (conta 353035010); Serviço de operação portuária (conta
353035017); Serviços de manutenção em equipamentos ferroviários (conta 353036003) e em
Fl. 12554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
11
equipamentos de telecomunicação (conta 353036007); serviços de dragagens (conta
353036015); serviços de manutenção de embarcações (conta 353036016).

Pois, entendeu a fiscalização que Estudos, pesquisas, sondagens são utilizados na
fase anterior ao processo produtivo da Recorrente e por isso, não gerariam créditos.
Entendo que a fase de utilização do insumo não se sobrepõe à relevância e à
essencialidade do insumo no processo produtivo da Recorrente, entretanto, registra-se que não é
todo ou qualquer bem ou serviço que pode ser considerado insumo, mas somente, os que se
apresentem como elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros termos, entendo que
Estudos, pesquisas, sondagens tanto não integram o processo de produção da Recorrente, nem
pela singularidade do processo produtivo nem por disposição legal por serem atividades auxiliares
que antecedem o processo produtivo, daí, seja por questão de direito quanto, essencialmente, por
questão de provas, entendo que não há como reverter a referida glosa dado que não se pode
aferir, com clareza, a essencialidade ou relevância de tais bens no processo produtivo da
Recorrente. Portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

Entretanto, no que se refere aos serviços de operação portuária, como: capatazia
(movimentação de mercadorias nas instalações portuárias, compreendendo o recebimento,
conferência, transporte interno, conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega);
praticagem e rebocagem (serviços executados por rebocadores para cumprir as manobras de
atracação e desatracação de navios); movimentação de mercadorias; e serviços diversos prestados
no âmbito do porto e do navio, entendo serem serviços essenciais e relevantes para atividade
produtiva da Recorrente, merecendo aqui ser revertidas tais glosas.

Também foram glosados itens nas seguintes unidades de controle por se referirem
a serviços prestados referentes a operações de logística que não seriam realizadas durante o
processo produtivo, mas anteriormente ou posteriormente a este:
iii- Serviços de logística ferroviário e portuário, não foram considerados os créditos
vinculados as seguintes Unidades de Controle Operacional: LFC Logística Ferroviária– EFC; LFV
Logística Ferroviária– EFVM; LIG Compartilhado Logística; LNG Logística Navegação; LPB Logística
Portuária – Terminal Inácio Barbosa; LPD Logística Portuária – Terminal Produtos Diversos;
LPG Logística Portos; LPI Logística Portuária– Terminal Ilha de Guaíba; LPM Logística
Portuária– Terminal Praia Mole; LPN Terminal Carga Geral Norte; LPT Terminal Carga Geral Sul–
TU.
No entendimento da fiscalização à época da emissão do Despacho Decisório os
serviços registrados nas seguintes contas contábeis relacionadas não seriam passíveis de gerar
crédito por não estarem diretamente relacionados com a produção de bens ou com a prestação
de serviços.
Entendo que as glosas acima merecem ser revertidas por se tratarem de despesas
necessárias à operacionalização de suas atividades na operação de venda. Por isso, reverto tais
glosas.
Fl. 12555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
12
iv.1- Bens do ativo imobilizado
Segundo a Fiscalização, para gerar direito a crédito, o bem do ativo imobilizado
deve ser adquirido para utilização na produção ou na prestação de serviços, o que não foi o caso
dos bens glosados, tais como: Atividades de consultoria; atividades de monitoramento de sistema
de segurança; aparelhos e equipamentos de comunicação; mobiliário da empresa, tais como:
poltrona, armário, cadeira, mesa de reunião, estação de trabalho, gaveteiro, sofá, estante;
equipamentos de informática, etc.
As glosas supra mencionadas não merecem ser revertidas por não se enquadrarem
na condição insumos para produção nos termos das leis da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
- Lei no 10.637, de 2003, e da Lei no 10.833, de 2003.

iv.2- Bens do ativo imobilizado (máquinas e equipamentos) diz respeito à
locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários; caminhões
(off road); barcos de alumínio.
A teor do relato fiscal, as glosas em questão ocorreram da base de cálculo dos
créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de aquisição ou de
construção), informados em Dacon em linha própria para informar valores integrantes da base de
cálculo do crédito previsto no art. 3o, inciso VI e §14 do c/c o inciso II do art. 15 todos da Lei
10.833/2003.
Entretanto, as normas que tratam dos créditos do PIS e Cofins não cumulativos
autorizam que, opcionalmente, o contribuinte calcule o crédito sobre encargos de depreciação de
máquinas equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 04 (quatro) anos, mediante
a aplicação, a cada mês, das alíquotas sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito
avos) do valor de aquisição do bem (§ 14 do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
De fato, no que se refere a PIS e COFINS, a depreciação de bens utilizados na
fabricação de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, dão direito a crédito de PIS e
COFINS.
Todavia, acertada foram as razões do julgador do piso, as quais ratifico para afirmar
que a permissão legal ao crédito não abrange a totalidade dos bens integrantes do Ativo
Imobilizado, pois o direito à recuperação acelerada de créditos (a razão de 1/48 avos do
custo de aquisição) relativos a bens do ativo imobilizado depende das seguintes condições:
(a) que os bens incorporados ao ativo imobilizado sejam as máquinas e
equipamentos envolvidos diretamente com o processo produtivo;
(b) para períodos de apuração até julho de 2004, as máquinas e equipamentos
do ativo imobilizado geram créditos, independentemente das datas de suas aquisições;
Fl. 12556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
13
(c) para períodos de apuração a partir de agosto de 2004, as máquinas e
equipamentos do ativo imobilizado geram créditos, desde que adquiridos a partir de 1o de maio
de 2004.
Por tudo, mantenho hígidas as respectivas glosas.

v- Combustíveis e Lubrificantes utilizados nos equipamentos para a realização da
extração mineral e demais partes e peças.
Alega a Recorrente que o óleo diesel e o óleo lubrificante são aplicados em
basicamente todos os equipamentos utilizados na extração propriamente dita e no
beneficiamento do minério, já que têm como principal função conservar a forma geométrica dos
elementos de máquinas a fim de evitar o desgaste das superfícies das peças de contato de mesmo
material, além de refrigerar, limpar e proteger contra a corrosão e vedação da câmara de
combustão, sem falar ainda da sua aplicabilidade nas locomotivas que operam na ferrovia.
Demonstra a seguir, a título exemplificativo, as máquinas nas quais se utilizam os óleos:

Fl. 12557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
14

Entendo que as glosas com óleo e combustíveis merecem ser revertidas por se
tratarem de despesas necessárias à operacionalização de suas atividades.

Ainda pleiteia a Recorrente a reversão de outros itens glosados, tais como: válvula,
mangueira, bomba, motor, placa, cabo, engrenagem, parafuso, rolo, bucha, chapa, filtro, sapata,
pistão, eixo, cilindro, anel, esteira, tubo, correia, pino e disco). Entretanto, por questão de provas
quanto a essencialidade e relevância dos dispêndios com tais bens, entendo que não há como
reverter as referidas glosas.

Fl. 12558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
15

Fl. 12559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
16
vi- Despesas com Energia Elétrica sem a incidência das contribuições: foi efetuada
glosa nas notas fiscais eletrônicas em que o fornecedor indica – através do código de situação
tributária (CST)– tratar-se de aquisição sem incidência das contribuições para o PIS/COFINS – CST
08.
Neste tópico recursal não há reforma a fazer, pois conforme disposto nos arts 3o, §
2°, inciso II, da das Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, não há direito a crédito o valor
da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Da Retificação das Informações após o Termo de Início da Ação Fiscal
A recorrente defende que a decisão proferida não deve prevalecer na parte em que
não acolhe as declarações retificadoras apresentadas após a lavratura do Termo de Início
de Ação Fiscal.
Requer que sejam aceitas as declarações retificadoras por ela transmitidas.
Entretanto, compartilho do entendimento do julgador de piso, pois após abertura
de procedimento fiscal não há espontaneidade para a deferência da retificação de Declaração
de Compensação, sobretudo, porque neste momento, a Recorrente já havia sido intimada para
apresentação de documentos necessários para análise do seu direito creditório vindicado. De
fato, não há espontaneidade, e por isso, no presente tópico recursal também não há reforma a ser
feita.
Por todo exposto, dou parcial provimento ao presente Recurso para reverter as
seguintes glosas:
- Serviços de operação portuária e serviços de dragagens (conta 353036015);
- Serviços de logística ferroviário e portuário; e
- Despesas com óleo e combustíveis para máquinas e equipamentos.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 12560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
17
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
Em que pese o respeito que dedico à ilustre Relatora, ouso divergir de seu
posicionamento quanto ao crédito das contribuições de PIS/COFINS sobre as despesas com
serviços de operação portuária (conta 353035017) e de dragagens (conta 353036015).
A autoridade tributária efetuou glosa de crédito sobre as referidas despesas por não
se tratar de “insumos de produção dos bens produzidos pela interessada, pois, como as próprias
denominações esclarecem, não possuem qualquer relação com a produção de minério. Em
síntese, trata-se de serviços auxiliares executados em momento posterior, quando ocorre o
escoamento do que foi produzido”.
A recorrente, por sua vez, defende o direito ao crédito alegando que os serviços
glosados seriam necessários ou essenciais à consecução da atividade de mineração. Ao
argumentar que as despesas posteriores à fase de produção são essenciais ou relevantes, a
recorrente busca enquadrá-los como insumo à produção, visto que estes conceitos [essencialidade
e relevância] são reservados ao conceito de insumo.
Contudo, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou entendimento
de que o desconto de crédito sobre despesas em momento posterior à produção não encontra
amparo nas leis de regência das contribuições. Nesse sentido, verifica-se este posicionamento a
partir das seguintes ementas parciais:
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.”
(Processo no 13502.900146/2015-32, Acórdão no 9303-015.265, Sessão de
10 de junho de 2024, Conselheiro Alexandre Freitas Costa)

“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
Fl. 12561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
18
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.”
(Processo no 10680.731388/2018-73, Acórdão no 9303-015.140, Sessão de
14 de maio de 2024, Conselheira Liziane Angelotti Meira)

“CRÉDITOS COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTUFAGEM DE CONTAINER.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO Não há como caracterizar
que esses serviços portuários de exportação ("estufagem de containeres")
seriam insumos do processo produtivo para a produção de couro. Não se
encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de
venda, por ser anterior a ela. Trata-se de despesas operacionais, sem
previsão de crédito.”
(Processo no 10930.003474/2004-06, Acórdão no 9303-012.962, sessão de
16 de março de 2022, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos –
redator designado)

“COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO. Apenas dão direito à credito das
contribuições não cumulativas as despesas de exportação que
comprovadamente
constituam
insumos
essenciais,
relevantes
ou
pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que configurem
atividades vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de venda.”
(Processo no 10183.720768/2013-89, Acórdão no 9303-015.081, sessão de
11 de abril de 2024, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário)

Diante deste cenário, os serviços de operação portuária, relacionados com o
produto exportada, e os serviços de dragagem, por ocorrerem após o encerramento do ciclo de
produção, não se incluem no conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso
II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, para a Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo, e
10.833, de 2003, para a COFINS não-cumulativa, e também não estão abrangidos pelo inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a COFINS não-cumulativa, aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa por força do inciso II do art. 15 desta mesma lei, uma vez que não é
possível definir esses serviços como armazenagem de mercadoria ou frete na operação de venda.
Fl. 12562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.035 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720412/2012-10
19
Do exposto, por voto de qualidade, o Colegiado decidiu por negar provimento ao
recurso, para manter as glosas sobre as despesas com serviços de operação portuária e com
serviços de dragagens.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 12563
DF CARF MF
Original